Tribunal: STF
Processo: ARE 1442289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÕES RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SOBRE O ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL - ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA, POR AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS PARA MEDIR A PRODUTIVIDADE - DESCABIMENTO - PAGAMENTO DA BENESSE QUE DECORRE DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DA LEI N. 06/2005 - CORRETA INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ORDINÁRIA QUE CRIOU, EM VERDADE, UMA ESPÉCIE DE FUNÇÃO GRATIFICADA, VINCULADA AO DESEMPENHO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE CHEFIA OU ASSESSORAMENTO, INCLUSIVE COM JORNADA DE TRABALHO ESTABELECIDA EM 40 HORAS E VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM O PAGAMENTO DE HORA-PLANTÃO - TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA SOB A ÓTICA DA “FUNÇÃO GRATIFICADA” - NÃO ACOLHIMENTO - INSURGÊNCIA NÃO TRAZIDA NA CONTESTAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - RECLAMO NÃO CONHECIDO NO PONTO - SUSCITADO O PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - PRECEDENTE N. 5000746- 66.2022.8.24.0032 DA SEGUNDA TURMA RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso II; 37, caput; e 39, caput, § 1º e incisos I, II e III e § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente